Tribunal: TJES
Processo: 5001993-88.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001993-88.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SCHNEIDER ROSA
RECORRIDO: JOSE GERALDO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Bruno Schneider Rosa contra sentença que julgou parcialmente procedente a sua pretensão inicial em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de transito.

Afirmou o autor, ora recorrente, em sua exordial, que trafegava normalmente na Rua Hilário Delaqua x Rua Germano Naumann Filho, Colatina/ES, vindo a colidir com o veículo GM/CORSA WIND, do requerido, ora recorrido, no cruzamento com a Rua Alexandre Calmon. Aduz que estava em velocidade compatível com a via e na preferencial, sendo surpreendido pelo veículo do requerido que atravessou o cruzamento sem reduzir a velocidade e sem a segurança necessária para o cruzamento.

Acrescenta, ainda, que o seu veículo, Hyundai l.30, apresentou perda total na parte dianteira, motivo pelo qual teve que negociar o mesmo por apenas R$ 12.000,00, tendo em vista que os orçamentos para reparação ultrapassavam o limite do razoável. Sendo assim, por conta de conduta imprudente do recorrido, teve danos de naturezas patrimoniais e morais, razão pela qual requer ser indenizado.

A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu a culpa concorrente no evento dada a alta velocidade do autor, ora recorrente, acima do permitido para a via.

Em sede recursal, argumenta o recorrente que não há elementos que precisem sua velocidade no momento dos fatos e que trafegava em velocidade compatível, motivo pelo qual não deve ser reconhecida culpa concorrente na ocorrência do acidente automobilístico, mas culpa exclusiva do recorrido. Ademais, pugna pelo reconhecimento dos danos morais suportados em virtude das consequências do acidente descrito na exordial.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro os benefícios da
assistência
judiciária
gratuita
ao recorrente
, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. E, após compulsar detidamente os autos, concluo por dar-lhe parcial provimento.

Como é sabido, consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil é necessária a demonstração do ilícito, doloso ou culposo, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Em relação ao primeiro dos requisitos, tenho que restou devidamente comprovada sua ocorrência.

Isso porque, pela gravação colacionada aos autos em ID 271203, vê-se claramente a ocorrência de conduta imprudente por parte do condutor do veículo, ora recorrido, por ter atravessado cruzamento fora da principal sem reduzir a velocidade ou parar o veículo para perceber a aproximação de outro veículo. Destaco que, no local dos fatos, consta uma placa sinalizando “PARE” na via em que o recorrido trafegava, justamente demonstrando qual conduta correta para evitar acidentes.

Não obstante, alega o recorrido que o acidente foi causado também pelo recorrente, na medida em que este estava em velocidade superior ao permitido pela via e também não promoveu qualquer manobra de segurança, tal como reduzir a velocidade no cruzamento.

Ora, pela gravação colacionada nos autos não é possível precisar a velocidade dos automóveis no momento da colisão.Ao que me parece ambos os veículos trafegavam em velocidade semelhante, não tendo o recorrido confessado trafegar em velocidade superior da prevista para a via.

Estando, portanto, ambos os veículos trafegando em velocidade similar e sem comprovação de excesso de velocidade por qualquer dos condutores, deve-se analisar as regras de preferências descritas no Código de Trânsito Brasileiro. Vejamos:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

In casu
, o acidente automobilístico descrito na exordial ocorreu em um cruzamento sinalizado, de forma que não restam dúvidas quanto a via principal que goza de preferência. Dessa forma, com base no art. 44 do CTB, tenho que o dever de reduzir a velocidade no cruzamento em que ocorreu a colisão era do requerido.

Destaco, ainda, que mesmo se não houvesse sinalização com a placa “PARE” no momento da colisão a preferência permaneceria com a via do recorrente por força do art. 29, III, “c”, do CTB.

Por tais razões, reconheço a ocorrência do ato ilícito praticado pelo recorrido, de forma que o acidente automobilístico ocorreu por sua culpa exclusiva, tendo em vista que ficou evidenciada na gravação de ID 271203 que o condutor não adotou qualquer medida de segurança e ignorou tanto a sinalização do local quanto a legislação pertinente.

Superada essa questão, passo a analisar se existiram os danos alegados pelo recorrente.

A existência do dano resta devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência registrado sob ID 271195, por meio do qual se verifica que do acidente resultaram avarias de grande monta no veículo do recorrente, além das imagens registradas sob ID 271202.

Quanto à extensão desses danos, o recorrente trouxe aos autos três orçamentos detalhados e com valores aproximados, os quais são hábeis à comprovação dos danos suportados (ID 271196 – 271197 – 271198). Ademais, demonstra a venda do veículo pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por recibo colacionado aos autos em ID 271199.

Ressalto que o recorrido não trouxe nenhum elemento de prova que o contradite, tanto os orçamentos apresentados, quanto o recibo de venda.

Corroborando com o ora exposto, trago os seguintes julgados à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO. DANOS MATERIAIS. COBERTURA SECURITÁRIA. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4.
Quanto a comprovação dos danos materiais sofridos, o autor da ação acostou aos autos três orçamentos de três oficinas diferentes, sendo que o magistrado primevo condenou a seguradora a arcar com os danos com base no de menor valor, o que encontra-se dentro do limite do seguro e em consonância com a jurisprudência pátria.
Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0000059-42.2014.8.08.0052; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018)

..........................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PRIMEIRO APELANTE. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPARO NO VEÍCULO. MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3 - Acerca do valor apontado pelo Apelado a título de dano material, referente ao reparo do seu veículo, observa-se nos autos a juntada de 03 (três) orçamentos, tendo o Apelado optado por reparar o seu veículo na oficina que orçou o menor valor, constando no caderno processual, ainda, as notas fiscais comprovando o respectivo pagamento, assim como o comprovante de remoção do veículo, circunstância que determina a manutenção desta condenação. [...] (TJES; Apl 0000649-06.2013.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 02/04/2018; DJES 16/04/2018)

No tocante ao último dos elementos da responsabilidade civil, não vejo maiores discussões na hipótese que ora se julga.

É que o nexo causal, como é cediço, é o vínculo – a relação de causa e efeito – entre o ato ilícito e o resultado danoso.

E, na presente hipótese, tenho que a conduta tida por ilícita – a saber, a negligência do condutor ao trafegar por cruzamento sem respeitar a sinalização da via ou as regras de preferência estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – ensejou os danos cuja ocorrência se verifica.

Evidente, dessa maneira, o nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e os danos materiais experimentados pelo recorrente.

Após detida análise dos autos, tenho que, em relação ao valor da indenização, o montante deve ser aquele demonstrado em Tabela FIBE (ID 271194) reduzido do valor já obtido pela venda do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse sentido, o valor a ser arbitrado a título de indenização pelos danos materiais suportados pelo recorrente é de R$ 24.417,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e dezessete reais).

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que o autor, ora recorrente, não comprovou o dano moral sofrido em virtude do acidente de trânsito descrito na exordial.

Infere-se dos autos que o recorrente sustenta a existência do dano moral indenizável por dois fundamentos distintos e em fases processuais diferentes, sendo que ambos não devem prosperar. Na peça inicial fundamenta o dano moral sofrido pela perda do veículo que teria sido adquirido com muito esforço através do seu trabalho, e já em sede de recurso, sustenta que, além do prejuízo pelo acidente, veio a perder o emprego por ficar sem o veículo.

Ocorre que, nenhum dos fundamentos devem prosperar, na medida em que o simples prejuízo ocasionado pela colisão não tem o condão de gerar abalo moral suficiente para justificar a condenação do recorrido em indenizar. Ademais, apesar de a perda do labor representar dano significativo na esfera moral do indivíduo, o recorrente não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a demissão, não sendo o documento de aviso prévio (ID 271221) capaz de caracterizar o nexo causal, uma vez que assinado aproximadamente 04 (quatro) meses após o acidente e sem motivo descrito.

Dessa forma, tenho que os fatos narrados não ultrapassaram o mero dissabor costumeiro do cotidiano de consumo, motivo pelo qual entendo por não haver dever de indenizar o recorrido a título de danos morais.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele
dou parcial
provimento
, para reformar a sentença ora vergastada para condenar o recorrido a pagar o recorrente o montante de R$ 24.417,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e dezessete reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente deste a data do efetivo prejuízo e com juros desde a data do evento danoso.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.